Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000091-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se exequente para se manifestar sobre os comprovantes de depósitos judiciais de ID: 33047875 (JOSÉ NILSON OLIVEIRA SILVA, JOSÉ ROBERTO COELHO DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Brasília, 10 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador